Tribunal: TJSP
Processo: 2134521-42.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR MUNICIPAL.
1. Gratuidade processual. Ausência de decisão a respeito na instância de origem. Impossibilidade de concessão imediata em grau de recurso. Elementos de prova que, no entanto, autorizam dispensar o recolhimento para permitir o exame do tema de fundo do recurso.
2. Competência. Recálculo de vencimentos. URV. Decisão que declinou da competência e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR MUNICIPAL.
1. Gratuidade processual. Ausência de decisão a respeito na instância de origem. Impossibilidade de concessão imediata em grau de recurso. Elementos de prova que, no entanto, autorizam dispensar o recolhimento para permitir o exame do tema de fundo do recurso.
2. Competência. Recálculo de vencimentos. URV. Decisão que declinou da competência e determinou a redistribuição dos autos ao Juizado Especial Cível. Valor atribuído à causa (R$10.000,00) que insere a questão nos procedimentos do Juizado Especial da Fazenda Pública. Art. 2o, caput, da Lei no 12.153/2009. Matéria de natureza salarial não inserida entre as vedações contidas no art. 2o, § 1o, da Lei 12.153/09. Designação das Varas dos Juizados Especiais como competentes que tem respaldo na autonomia administrativa constitucionalmente assegurada ao Poder Judiciário (CF, artigo 99) e encontra previsão legal no artigo 14 e seu parágrafo único da aludida Lei no 12.153/2009. Causa que não é complexa e praticamente se resume a matéria de direito. Apuração do quantum debeatur que poderá ser realizada por meio de cálculos aritméticos simples. Possibilidade de perícia simples, expressamente prevista no art. 35 da Lei no 9.099/1995. Obrigação da Fazenda de apresentar ao Juizado a documentação necessária ao esclarecimento da causa (art. 9o da Lei no 12.153/2009).
3. Decisão mantida. Agravo conhecido em parte e desprovido na parte conhecida.